Tribunal: TJSP
Processo: 1005002-98.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e TSU – Exercícios de 2011 a 2014 – Improcedência dos embargos à execução nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.